Tribunal: TJDFT
Processo: 0746002-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA SNIPER. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ACESSO A BASE DIVERSA DAQUELAS JÁ REALIZADAS EM BUSCA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, em que esta requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanado o vício apontado.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há o vício apontado pela parte Embargante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Na hipótese vertente, a parte Embargante direciona o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos.
5. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte Embargante, não se verificam.
6. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos
“1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.